Tribunal: CARF
Processo: 10730.904917/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.904917/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.820 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
ATNAS ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência e o retorno dos autos à Unidade de Origem para a análise do crédito
pleiteado e a devida manifestação do Fisco, quanto ao erro de preenchimento da DACON e
DCTF em face dos elementos do recurso voluntário e outras provas que o Fisco entender
pertinentes e cabíveis. Do resultado da diligência, dê-se ciência à contribuinte, com cópias dos
elementos acostados autos autos, concedendo-lhe prazo, improrrogável, para, caso queira, em 30
(trinta) dias apresentar manifestação. Cumpridas as providências indicadas, deve o processo
retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF para prosseguimento do
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes (Presidente) e
Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão proferida por meio do Acórdão 02-
56.739- 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento/BHE, a qual ratificou o despacho
decisório
emitido
eletronicamente
em
05/12/2012
referente
ao
PER/DCOMP
no
22011.51696.020312.1.3.04-1984, conforme ementado abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10730.904917/2012-36
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.904917/2012-36

O PerDcomp foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de COFINS, Código de Receita 5856, no valor de R$57.069,09,
decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 21/03/2011.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas,
integralmente, utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, o que ocasionou a não
homologação da compensação declarada, onde APÓS intimação da denegação de seu direito
creditório, a Recorrente retificou a sua DCTF com o intuito de demonstrar o seu direito.
A Recorrente apresentou o presente recurso requerendo a reforma da decisão
recorrida a qual ratificou o despacho decisório denegatório do crédito pleiteado.
Em síntese, é o Relatório.

VOTO

Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Alega a Recorrente que o pagamento indevido da Contribuição decorreu de erro
material no preenchimento tanto da DACON quanto da DCTF, e que o fato não se deu por
desídia, mas por conta da gama de obrigações acessórias que o contribuinte é obrigado a enviar
mensalmente ao Fisco, conforme fls. 204.
Aponta a Recorrente, que a decisão considerou a DCTF originalmente transmitida
e não a sua retificadora, entretanto, a mesma somente foi transmitida APÓS a ciência no
despacho decisório.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.820 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.904917/2012-36

No Recurso Voluntário apresenta a demonstração detalhada do erro cometido e
aduz a certeza do direito, bem como, faz juntada ao recurso cópias de extratos de Dacon e
DCTF, livros contábeis e fiscais.
O julgador de piso ratificou o despacho decisório ao entender pela inexistência de
certeza e liquidez do crédito pleiteado pela Recorrente, e que o valor apurado no demonstrativo,
apresentado antes da ciência do Despacho Decisório, não evidenciava a existência de pagamento
indevido ou a maior.
Outrossim, afirma o acordão recorrido que retificação da DCTF, operada após a
ciência do despacho decisório, sem suporte em nenhum outro elemento de prova, não se presta
para comprovação do pagamento indevido ou a maior, mas atesta apenas a alteração do valor do
débito anteriormente confessado, mas não comprova o erro que levou ao suposto pagamento
indevido ou a maior do tributo apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e
liquidez ao crédito postulado.
Daí, partindo-se da premissa posta pelo julgador de piso, entendo que da mesma
forma que a singela retificação de DCTF, isoladamente considerada, não ampara o direito à
restituição de indébito, e de outra banda, também não pode, por si só, ser obstáculo a sua
devolução.
Explico, no presente caso, entendo haver prova mínima da plausibilidade e a
veracidade do direito pleiteado ante os documentos acostados por ela, merecendo-se aqui ser
flexibilizado o entendimento quanto à exigibilidade de retificação da DCTF para fins
comprobatórios do direito creditório antes da prolação do despacho decisório, sobretudo, nas
situações em que o tratamento do PER/DCOMP tenha sido apenas eletronicamente, desde que
haja a instauração da lide contenciosa (impugnação administrativa).
Assim, para se fazer prevalecer o princípio da verdade material, proponho a
conversão do julgamento em diligência e o retorno dos autos à Unidade de Origem para a análise
do crédito pleiteado e a devida manifestação do Fisco, quanto ao erro de preenchimento do
DACON e DCTF em face dos elementos do recurso voluntário e outras provas que o Fisco
entender pertinentes e cabíveis.
Do resultado da diligência, dê-se ciência à contribuinte, com cópias dos elementos
acostados aos autos, concedendo-lhe o prazo, improrrogável, para, caso queira, em 30 (trinta)
dias apresentar manifestação.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 500
DF CARF MF
Original